Tribunal: TJSP
Processo: 0114141-92.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Ocorrência – Julgamento de matéria diversa daquela posta nas razões recursais – Contradição que é de tal monta que leva o presente julgado a ser acolhido com efeitos infringentes – Julgado indexado no sistema SAJ diverso do que efetivamente foi analisado – Declaração, nesta sede recursal, do recurso correto, sanando-se a contradição ocorrida –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Ocorrência – Julgamento de matéria diversa daquela posta nas razões recursais – Contradição que é de tal monta que leva o presente julgado a ser acolhido com efeitos infringentes – Julgado indexado no sistema SAJ diverso do que efetivamente foi analisado – Declaração, nesta sede recursal, do recurso correto, sanando-se a contradição ocorrida – Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDRE IZECSON DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO -
IPESP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com
efeitos infringentes. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000
Embargante: Andre Izecson de Carvalho
Embargado: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp
Comarca: São Paulo
Voto no 40.350
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
contradição – Ocorrência – Julgamento de matéria diversa
daquela posta nas razões recursais – Contradição que é de
tal monta que leva o presente julgado a ser acolhido com
efeitos infringentes – Julgado indexado no sistema SAJ
diverso do que efetivamente foi analisado – Declaração,
nesta sede recursal, do recurso correto, sanando-se a
contradição ocorrida – Embargos acolhidos com efeitos
infringentes.
Trata-se de embargos de Declaração
(fls.257/259), opostos em face de V. Acórdão de fls.
252/254vo, que negou provimento ao recurso do autor,
interposto em face de sentença de improcedência da
ação de procedimento ordinário, proposta pelo autor,
beneficiário
de
pensão
de
servidora
pública
estadual, buscando o pagamento de parcelas vencidas
nos cinco anos anteriores da citação efetivada na
ação civil pública que julgou procedentes os pedidos
do Ministério Público, para conceder a integralidade
da pensão por morte. Alega o embargante que o V.
Acórdão embargado incorreu em contradição ao julgar
matéria completamente diversa da posta nas razões
recursais, pleiteando assim, que sejam os presentes
embargos
acolhidos
para
afastar
a
contradição
existente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Houve determinação para que a parte
contrária se manifestasse sobre a possibilidade do
presente recurso ser recebido com efeitos infringentes (fls.261), que se manifestou,
concordando com a possibilidade (fls.265).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração
devem ser acolhidos com efeitos infringentes.
Realmente,
houve
a
ocorrência
de
contradição no caso desses autos.
O
V.
Acórdão
que
foi
julgado
enfrentou matéria de mérito completamente diversa
daquela posta nas razões recursais, pois, tratou da
ocorrência de prescrição intercorrente alegada pela
Municipalidade de São Paulo em embargos á execução
fiscal, quando o recurso correto, interposto de
sentença de improcedência de ação que pleiteou o
correto pagamento de valores relativos à pensão por
morte, nos cinco anos anteriores à propositura da
ação civil pública, que reconheceu o direito do
autor, beneficiário de pensão deixada por sua avó,
servidora pública estadual, a receber a pensão por
morte, na sua integralidade.
Este Relator penitencia-se pelo fato
ocorrido. O que aconteceu é que quando da indexação
do V. Acórdão no Sistema de Administração Judicial
do Tribunal de Justiça
SAJ, foi indexado voto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
4
diverso daquele que realmente foi redigido. Esta
informação pôde ser constatada pelo simples fato de
que o voto corretamente nomeado é o 39.791, e o voto
que foi indexado foi o 39.780, incorrendo, desta
forma, o V. Acórdão publicado, em manifesta contradição.
E a presente contradição é de tal
monta que leva ao presente julgado ser recebido com
efeitos modificativos, para afastá-la completamente.
Assim, nesta oportunidade declara-se
o correto voto que assim foi redigido:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL - DIREITO À
PENSÃO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS
RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Sentença proferida nos autos da ação
civil pública coletiva, proposta pelo
Ministério
Público,
que
transitou
definitivamente em julgado em 05/09/2011
Ação proposta em 2008, quando já
escoado o prazo de cinco anos para o
credor
executar
o
seu
direito
Inteligência da Súmula 150/STF e Decreto-
lei
20.910/32

Ademais,
aplicação
também
do
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça em sede de Recurso
Repetitivo, no REsp 1.388.000/PR, Tema
877 - Ausência de causas interruptivas
ou suspensivas na fluência do prazo
prescricional

Sentença
mantida

Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
5

Voto no 39.791
Apelação Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: ANDRE IZECSON DE CARVALHO
Apelado: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS
DE
SÃO PAULO - IPESP
Trata-se de apelação (fls.214/220), interposta em face de sentença
(fls.210/210vo), que julgou extinta a
execução, nos termos do art. 487, inciso
II, do Código de Processo Civil, diante
do
reconhecimento
da
ocorrência
de
prescrição quinquenal.
Apela o autor, buscando a reforma da
sentença, alegando que o prazo prescricional deve ser computado a
partir da obrigação de fazer, data em
que
todos
os
beneficiados
da
ação
coletiva tiverem ciência do direito ao
benefício, sendo, portanto, este o marco
a ser considerado para cômputo do prazo
prescricional,
para
a
execução
das
parcelas vencidas. No mais, aduz que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
6
é aplicável aos presentes autos o RESP
1.336.026/PE, do S.T.J., pois referido
recurso ainda não transitou em julgado.
Contrarrazões a fls. 240/243.
É o relatório.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
O autor, ora apelante, é beneficiário de
pensão deixada por sua avó, e recebe o
valor integral, desde janeiro de 2003,
direito este decorrente da procedência
de
ação
civil
pública
no
516/96,
proposta pelo Ministério Público, para
pagar
aos
pensionistas
e
servidores
aposentados, pensões e proventos de
aposentadoria relativos ao valor dos
vencimentos integrais. Por meio da ação
proposta, busca o pagamento de valores
relativos às prestações vencidas nos
cinco anos antes da propositura da ação
civil pública, contados da citação.
No
entanto,
como
bem
observou
a
respeitável sentença de Primeiro Grau, o
direito perseguido pelo ora apelante,
realmente prescreveu. É que a ação civil
pública
foi
proposta
em
1996,
e
transitou
em
julgado
em
05
de
de
setembro de 2001. Ressalta-se que a
partir da data do trânsito em julgado,
tem os interessados, beneficiados pela
procedência da ação coletiva, no caso, a
ação civil pública no 516/96, o prazo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
7
cinco anos para a propositura da ação
individual, o que aqui ocorreu após sete
anos, em 17 de abril de 2008, quando o
prazo quinquenal final havia se escoado
em setembro de 2006.
Ademais, correta está a aplicação da
tese firmada no recurso de repercussão
geral de temas repetitivos, o Resp.
1388000/PR, relativo ao Tema 877, do
S.T.J., que estabeleceu que o termo
inicial do prazo prescricional para a
execução individual de cumprimento de
sentença
originária
de
ação
civil
pública deve ser contado do trânsito em
julgado da sentença coletiva, e é de
cinco
anos,
sendo
desnecessária
a
providência de que trata o art. 94, do
Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, o artigo 1o, do Decreto no
20.910/32 estabelece que:
“As dívidas passivas da União, dos
Estados e dos Municípios, bem assim todo
e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem”.
O mesmo prazo se aplica à execução, nos
termos da Súmula n.o 150, do STF, que
assim dispõe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
8
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
firmou
o
entendimento,
em
sede
de
Recurso Repetitivo, no sentido de que o
prazo
prescricional
para
a
execução
individual é contado do trânsito em
julgado
da
sentença
coletiva,
sem
necessidade de sua ampla divulgação nos
meios de comunicação de massa (STJ, Tema
877, REsp. 1.388.000/PR DJ 12/08/2015).
No mesmo sentido: AgRg no AgRg no REsp
1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no
REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
DJe
1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma,
DJe
4/2/2014;
EDcl
no
REsp
1.313.062/PR, Rel. Ministro João Otávio
de
Noronha,
Terceira
Turma,
DJe
5/9/2013.
Desta forma, seguindo essa linha de
orientação, adota-se o entendimento de
que o prazo prescricional, de 5 (cinco)
anos,
deve
ser
aplicado
para
o
ajuizamento da execução individual da
sentença, proferida em ação coletiva. No
caso em exame, têm-se como marco inicial
para cômputo do prazo prescricional é a
data do trânsito em julgado da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
9
civil pública no 516/96 que ocorreu em
05/09/2001,
tendo
se
consumado
a
prescrição da pretensão executória em
04/09/2006, e a ação individual foi
proposta em 17/04/2008, ultrapassando,
assim, o prazo de cinco cincos anos. O
tempo é um fenômeno dinâmico e implacável, incidindo, no campo do
direito, como prescrição extintiva, para
dar segurança às relações jurídicas que
permanecem
inanimadas
durante
longos
lapsos temporais. Isto porque o direito
não se compadece com a eternização das
obrigações e a indeterminação do prazo
do exercício da ação. De igual modo, a
prescrição relaciona-se à inércia do
titular
do
direito
em
exercê-lo,
colimando evitar a sua desídia.
Porém, diante de certas situações, a
normativa
jurídica,
excepcionalmente,
permite a suspensão e interrupção dos
prazos preclusivos.
Contudo,
as
causas
de
suspensão
e
interrupção do prazo prescricional estão
previstas em rol taxativo, tanto no
Código Civil (art. 197/200 e 202),
quanto no Código de Processo Civil (art.
726). No caso em exame, não se observa a
incidência de nenhuma das causas elencadas nos referidos dispositivos legais. E não socorre ao ora apelante, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
10
alegação de redistribuição da presente
ação da 10a Vara da Fazenda Pública para
a 14a Vara da Fazenda, porque o prazo
inicial se conta do protocolo da petição
inicial, que “in casu” ocorreu em 2008,
quando o direito do autor já estava
prescrito.
Já se decidiu que cabe ao credor a
iniciativa de cobrar o seu crédito e de
requerer as diligências que entender
necessárias a esse objetivo, sendo que,
sua inércia dá ensejo à ocorrência da
prescrição. No caso em exame, o credor
tinha plenas condições de apresentar os
cálculos necessários ao recebimento do
seu crédito, já que envolviam simples
operação matemática (percentual sobre os
valores pagos ao pensionista). Logo, não
se pode invocar demora na diligência
para obtenção de fichas financeiras ou
outros
documentos
perante
a
Administração, ou terceiros, como causa
de interrupção da prescrição.
Neste sentido, é que foi proferida a
decisão do Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.336.026/PE, em sede de Recurso
Representativo
de
Controvérsia,
Tema
880, que não se aplica ao caso, mas que
ora é citada apenas para se averiguar o
que decidido.
Verifique-se o teor da referida decisão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
11
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU
DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS
FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA
LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1o
AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O
ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO
CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA
EXECUTIVA
FOI
APRESENTADA
DENTRO
DO
LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
10.444/2002.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA
NA
ESPÉCIE
DOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
RECURSO
JULGADO
SOB
A
SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo
prescricional da execução é o mesmo da
ação de conhecimento. Dito entendimento
externado pelo STF leva em conta que o
procedimento de liquidação, da forma
como regulado pelas normas processuais
civis, integra, na prática, o próprio
processo de conhecimento. Se o título
judicial estabelecido no processo de
conhecimento
não
firmara
o
quantum
debeatur, somente efetivada a liquidação
da sentença é que se poderá falar em
inércia do credor em propor a execução,
independentemente
de
tratar-se
de
liquidação por artigos, por arbitramento
ou por cálculos.
2. Esse termo inicial para contagem do
prazo prescricional da ação executiva,
que se mantém para as modalidades de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
12
liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível
modificação a partir da alteração da
natureza jurídica da “liquidação” por
meros
cálculos
aritméticos.
Tal
ocorrera, em parte, com a edição da Lei
n. 8.898/1994, cuja redação somente foi
completada, a qual persiste até hoje -
mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a
inclusão
do
§
1o
ao
art. 604 do
CPC/1973.
3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002,
foi mantida a extinção do procedimento
de
liquidação
por
cálculos,
acrescentando o § 1o ao art. 604 do
CPC/1973, permitindo sejam considerados
corretos os cálculos do credor quando os
dados requisitados pelo juiz do devedor
não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer
resquício de necessidade de uma fase
prévia à execução para acertamento da
conta exequenda, tendo transcorrido o
prazo de cinco anos, quando devedora a
Fazenda
Pública,
incidirá
o
lapso
prescricional quanto à execução.
4.
No
caso,
consoante
o
acórdão
recorrido, a sentença prolatada na Ação
Ordinária
n.
97.0004216-2,
que
reconheceu aos autores da demanda o
direito ao reajuste de 28,86% a partir
de
janeiro
de
1993
até a efetiva implantação em folha de pagamento,
transitou em julgado em 25/3/2002.
5. Considerando que a execução foi
ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora
na entrega das fichas financeiras pela
parte devedora, não transcorreu o lustro
prescricional, porquanto a redação dada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
13
pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu
o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, somente
entrou em vigor em três meses depois,
contados a partir do dia 85/2002 (data
da sua publicação). Assim, por ocasião
do
ajuizamento
da
execução,
em
17/5/2007, ainda não havia transcorrido
o lapso quinquenal, contado da vigência
da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que
tornou
desnecessário
qualquer
procedimento prévio de efetivação da
conta antes de a parte exequente ajuizar
a execução.
6. Tese firmada: “A partir da vigência
da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o §
1o ao art. 604, dispositivo que foi
sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005,
pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do
CPC/1973, não é mais imprescindível,
para acertamento de cálculos, a juntada
de documentos pela parte executada ou
por terceiros, reputando-se correta a
conta apresentada pelo exequente, quando
a requisição judicial de tais documentos
deixar
de
ser
atendida,
injustificadamente,
depois
de
transcorrido o prazo legal. Assim, sob a
égide do diploma legal citado, incide o
lapso
prescricional,
pelo
prazo
respectivo da demanda de conhecimento
(Súmula 150/STF), sem interrupção ou
suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para
obtenção de fichas financeiras ou outros
documentos perante a administração ou
junto a terceiros”.
7. Recurso especial a que se nega
provimento. 8. Recurso julgado sob a
sistemática do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
14
Regimento Interno do STJ. (STJ 1a S REsp
1.336.026/PE
Rel.
Og.
Fernandes
j.
28/06/2017).
Ademais,
tal
entendimento
encontra
consonância no julgamento do EDcl no
REsp 1336026/PE, que o completou, nos
seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU
DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS
FINANCEIRAS PELO ENTE PÚBLICO DEVEDOR.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À APLICAÇÃO
DESTE
PRECEDENTE
ÀS
DEMANDAS
QUE
CONTENHAM GRANDE NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS
SUBSTITUÍDOS. OBSCURIDADE EXISTENTE NA
TESE FIRMADA QUANDO INSERIDA A EXPRESSÃO
"TERCEIROS".
OBSCURIDADE
QUANTO
À
ATRIBUIÇÃO DO EFEITO À EXPRESSÃO LEGAL
DE QUE O JUIZ "PODERÁ REQUISITAR" OS
DADOS.
VÍCIOS
SANADOS.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE,
JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036
E SEGUINTES DO CPC/2015 E DO ART. 256-N
E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1. O julgamento deste recurso especial,
sob a sistemática dos repetitivos, faz-
se na vigência do regramento contido no
CPC/1973 e circunscreve-se aos efeitos
da demora no fornecimento pelo ente
público devedor de documentos (fichas
financeiras) para a feitura dos cálculos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
15
exequendos, não abrangendo a situação de
terceiros que estejam obrigados nesse
particular.
2. Independentemente de tratar-se, ou
não, de execução com grande número de
substituídos, aplica-se a tese firmada
neste voto, porquanto, mesmo em tais
casos, inexiste típica liquidação de
sentença, desde que tal procedimento não
tenha sido determinado na sentença transitada em julgado, prolatada no
processo de conhecimento, até porque
ausente a necessidade de arbitramento,
de prova de fato novo, e, também, porque
isso
não
resulta
da
natureza
da
obrigação.
3. O comando da Súmula 150/STF aplica-se
integralmente à hipótese. Nas execuções
que
não
demandem
procedimento
liquidatório, desde que exijam apenas a
juntada de documentos aos autos e a
feitura dos cálculos exequendos, o lapso
prescricional
executório
transcorre
independentemente de eventual demora em
tal juntada.
4. Com a entrada em vigor da Lei n.
10.444/2002,
para
as
decisões
transitadas em julgado anteriormente,
passam a operar efeitos imediatos à
referida lei, contando-se, a partir da
data
de
sua
vigência,
o
prazo
de
prescrição para que a parte efetive o
pedido de execução, devendo apresentar o
cálculo que entender correto, ainda que
esteja
pendente
de
envio
eventual
documentação requisitada pelo juízo ao
devedor, que não tenha havido dita
requisição,
por
qualquer
motivo,
ou
mesmo que a documentação tenha sido
encaminhada de forma incompleta pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
16
executado.
5. No caso das decisões transitadas em
julgado
sob
a
égide
da
Lei
n.
10.444/2002
e até a vigência do CPC/1973, a prescrição há de ser
contada, obviamente, da data do trânsito
em julgado do título judicial, porquanto
o § 1o do art. 604 do CPC/1973 (com a
redação dada pela Lei n. 10.444/2002)
tem
plena
vigência
(depois
sucedido
pelos §§ 1o e 2o do art. 475-B do
CPC/1973), autorizando a parte exequente
a propor a demanda executiva com os
cálculos que entender cabíveis e que
terão, por força de lei, presunção de
correção, ainda que esteja pendente de
envio eventual documentação requisitada
pelo juízo ao devedor, que não tenha
havido dita requisição, por qualquer
motivo, ou mesmo que a documentação
tenha
sido
encaminhada
de
forma
incompleta pelo executado.
6. O comando legal, quando expressa que
o
juiz
"poderá
requisitar"
os
documentos, não autoriza a conclusão de
que a pendência na sua juntada suspende
ou interrompe o prazo de prescrição,
seja por qualquer motivo (indeferimento
pelo juiz, ausência de análise do pedido
pelo magistrado, falta de entrega ou
entrega parcial dos documentos quando
requisitados).
7.
O vocábulo "poderá requisitar" somente autoriza a concluir, em
conjugação com o conteúdo da Súmula
150/STF, que o prazo prescricional estará transcorrendo em desfavor da
parte exequente, a qual possui o dever
processual de instruir devidamente seus
pleitos executórios e, para isso, dispõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
17
do lapso - mais do que razoável - de 5
anos no caso de obrigações de pagar
quantia certa pelos entes públicos.
8. A existência de processos com grande
número de substituídos ne substituídos
não se revela justificativa apta para
serem excluídos da tese firmada - nem
existe amparo legal e jurisprudencial
para conclusão contrária -, porque é
ônus da parte que movimenta a máquina
judiciária
aparelhar
os
autos
devidamente. As fichas financeiras podem
ser trazidas aos autos pelos próprios
substituídos,
os
quais
possuem
ou
deveriam possuir seus contracheques e,
na sua falta, podem diligenciar perante
os órgãos públicos respectivos, não se
tratando de documentos sigilosos nem de
difícil obtenção.
9. Tese firmada, tendo sido alterada
parcialmente
aquela
fixada
no
voto
condutor, com a modulação dos efeitos:
"A
partir
da
vigência
da
Lei
n.
10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art.
604,
dispositivo
que
foi
sucedido,
conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art.
475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973,
não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte
executada, ainda que esteja pendente de
envio eventual documentação requisitada
pelo juízo ao devedor, que não tenha
havido dita requisição, por qualquer
motivo, ou mesmo que a documentação
tenha
sido
encaminhada
de
forma
incompleta pelo executado. Assim, sob a
égide do diploma legal citado e para as
decisões transitadas em julgado sob a
vigência
do
CPC/1973,
a
demora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
18
independentemente do seu motivo, para
juntada das fichas financeiras ou outros
documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente
público, não obsta o transcurso do lapso
prescricional executório, nos termos da
Súmula 150/STF".
10. Os efeitos decorrentes dos comandos
contidos neste acórdão ficam modulados a
partir de 30/6/2017, com fundamento no §
3o do art. 927 do CPC/2015. Resta
firmado, com essa modulação, que, para
as decisões transitadas em julgado até
17/3/2016 (quando ainda em vigor o
CPC/1973) e que estejam dependendo, para
ingressar com o pedido de cumprimento de
sentença, do fornecimento pelo executado
de
documentos
ou
fichas
financeiras
(tenha tal providência sido deferida, ou
não, pelo juiz ou esteja, ou não,
completa
a
documentação),
o
prazo
prescricional de 5 anos para propositura
da execução ou cumprimento de sentença
conta-se a partir de 30/6/2017.
11. Embargos de declaração acolhidos
parcialmente.
12. Recurso julgado sob a sistemática do
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do
art. 256-N e seguintes do Regimento
Interno do STJ. (STJ 1a S EDcl no REsp
1336026/PE
Rel.
Og.
Fernandes
j.
28/06/2017).
Desta
forma,
não
se
aplica
o
entendimento do STJ, no EDcl no REsp
1336026/PE Tema 880, em sede de Recurso
Representativo de Controvérsia, quanto
aos efeitos temporários da decisão, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0114141-92.2008.8.26.0053/50000 -Voto no
19
uma, porquanto o fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras não era antecedente
imprescindível e indispensável ao pedido
de cumprimento de sentença, consoante
posicionamento pacificado no Superior
Tribunal de Justiça; a duas, porque, na
hipótese, já houve apresentação de informes e ingresso do pedido de
cumprimento de sentença e a modulação
feita pelo STJ expressamente restringiu
sua
incidência
para
“as
decisões
transitadas em julgado até 17/3/2016
(quando ainda em vigor o CPC/1973) e que
estejam dependendo, para ingressar com o
pedido de cumprimento de sentença, do
fornecimento
pelo
executado
de
documentos ou fichas financeiras (...)”,
não sendo esta a hipótese em exame.
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
recurso.”
Isto posto, acolhem-se os presentes
embargos de declaração com efeitos infringentes.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator